Tribunal: TJBA
Processo: 8009381-85.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009381-85.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA DATA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Agravante, mantendo a sentença de improcedência que validou a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) pelo Município Agravado, referente aos exercícios de 2014 a 2018, sobre torres e antenas de telecomunicações. A decisão monocrática fundamentou-se em uma interpretação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 de Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste na correta interpretação e aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 776.594 (Tema 919), notadamente quanto ao alcance da ressalva que excepcionou "as ações ajuizadas até a mesma data" da publicação do acórdão paradigma, e se tal ressalva se aplica à presente demanda, que foi proposta antes da referida data de corte.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa".

Ao modular os efeitos da decisão, a Suprema Corte estabeleceu sua produção a partir da data de publicação da ata de julgamento (07/12/2022), mas expressamente consignou que ficariam "ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data".

A ação originária foi ajuizada pela empresa de telecomunicações em 30/11/2022, portanto, antes da data de corte estabelecida na modulação. Consequentemente, a situação fático-processual da Agravante se enquadra perfeitamente na exceção prevista pelo STF, o que afasta a aplicação da regra geral de eficácia prospectiva da decisão e atrai a incidência imediata da tese de inconstitucionalidade da taxa.

A decisão monocrática agravada incorreu em erro de julgamento ao aplicar a regra geral da modulação (efeitos a partir de 07/12/2022) a um caso que se enquadra na exceção expressamente prevista, tornando inócua a ressalva determinada pela Suprema Corte. O propósito da ressalva é, precisamente, proteger as situações jurídicas dos contribuintes que já haviam judicializado a questão antes da data final de modulação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e, no mérito do recurso principal, dar provimento à Apelação.

Tese de julgamento: "1. A ressalva contida na modulação de efeitos do Tema 919 do STF ('ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data') garante a aplicação integral da tese de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) sobre torres e antenas de telecomunicações às ações propostas antes da data de corte (07/12/2022), afastando a regra de eficácia prospectiva da decisão para esses casos. 2. Ajuizada a ação antes da data de corte da modulação, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e a anulação dos débitos fiscais correspondentes."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 22, IV; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, 'b', e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919 de Repercussão Geral).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno de n.º
8009381-85.2022.8.05.0105
, tendo como Agravante, INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE) e como Agravado, MUNICIPIO DE IPIAU.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
DAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05